Tribunal: STF
Processo: Rcl 83335
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em reclamação. Nítido caráter infringente. Embargos de declaração recebidos como regimental. Reiteração dos argumentos da inicial. Não conhecimento do agravo regimental. Certificação do trânsito em julgado da decisão agravada. Arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    1. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    2. Não subsiste o recurso quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do qual não se conhece, com determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.